Tribunal: TJDFT
Processo: 0745686-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745686-33.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JAILTON DA SILVA BERNARDO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRISÃO EM FLAGRANTE. DISPENSÁVEL O RECONHECIMENTO DE PESSOA (ARTIGO 266 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). PALAVRA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. CONFISSÃO JUDICIAL DO ACUSADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A palavra da vítima, apresentada de forma coerente, aliada ao depoimento das testemunhas policiais, à prisão em flagrante, apreensão da faca utilizada na empreitada criminosa e a confissão judicial do réu formam um acervo probatório suficiente a comprovar a autoria do delito de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca, não havendo que falar em fragilidade das provas. 2. Dispensável o reconhecimento formal, nos termos do artigo 266 do Código de Processo Penal, quando o réu é preso em flagrante e em seguida identificado pela vítima. 3. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 226 do Código de Processo Penal, arguindo a nulidade do procedimento de reconhecimento, ao argumento de que não foram atendidos os ditames legais, não podendo tal ato embasar condenação; b) artigo 33, § 2o, alínea “b”, do CP, pugnando pela fixação de regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, por ser mais adequado; c) artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, requerendo a redução da pena-base, a fim de se garantir os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 226 do Código de Processo Penal, porquanto o entendimento da turma julgadora, sobre a condenação estar fundamentada em outras provas, tais como a prisão em flagrante poucas horas após o crime e a posterior identificação do autor com segurança pela vítima, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “assim, verifica-se que, ainda que tenha havido eventual falha no procedimento descrito no art. 226 do CPP, a condenação do paciente encontra-se suficientemente fundamentada nas demais provas produzidas nos autos - especialmente pelo fato de que o paciente foi preso em flagrante poucas horas após o crime, tendo sido identificado, sem a existência de dúvidas, pelas vítimas, as quais, além de descreveram com precisão a dinâmica de como os fatos ocorreram, destacaram que a ação estava tão clara que uma delas descreveu com precisão, inclusive, as roupas usadas -, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, o HC n. 598.886/SC” (AgRg no HC n. 825.008/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023). Pelo mesmo motivo, descabe dar trânsito ao recurso quanto à indicada ofensa ao artigo 33, § 2o, alínea “b”, do CP, pois o entendimento do órgão julgador, acerca da fixação de regime inicial fechado para réu reincidente e com circunstâncias judiciais desfavoráveis, encontra-se em conformidade com a jurisprudência da Corte Superior: “deve ser mantido o regime carcerário inicial fechado diante da literalidade do art. 33, § § 2.o e 3.o, do Código Penal (reincidente e presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo irrelevante o quantum da sanção imposta)” (AgRg no HC n. 718.454/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023). Assim, “o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.995.247/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 6/11/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal de redução da pena-base, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020